Tribunal: TJMT
Processo: 1045124-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso no: 1045124-03.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ANDRIELY APARECIDA BORGES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude da negativação, reconhecendo a inexistência da anotação de débitos no valor total de R$ 5.975,00 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais) e determinou o pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Narrou a consumidora que em 2019 solicitou a rescisão do contrato de fornecimento de energia a sua residência e que, em razão de cobranças indevidas em no final do ano de 2020 realizou uma reclamação via PROCON, para baixa de cobranças após a rescisão contratual.
4. São dezoito débitos discutidos e todos com consumos entre 2022 e 2023.
5. Ainda que não tenha sido apresentado o comprovante da rescisão contratual, do extrato de serviços apresentados pela fornecedora, ora recorrente, verifico que em 08/01/2020 a fornecedora e a consumidora tiveram uma audiência perante o PROCON.
6. Registro que é ônus da fornecedora apresentar o motivo da reclamação perante o PROCON, por ser fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido na exordial, contudo, nada foi apresentado quanto a reclamação administrativa.
7. A parte consumidora apresentou ainda um áudio de atendimento via SAC da fornecedora, no qual o preposto reconhece que aquela unidade de consumo deveria estar com o fornecimento suspenso desde agosto de 2019.
8. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação da manutenção da relação contratual na época dos fatos, a negativação discutida é indevida.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
10. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
11. Não há notícia de negativação preexistente em nome da parte reclamante, ou mesmo de anotações posteriores, conforme se observa dos históricos de restrições apresentados pela recorrente, o que poderia auxiliar em eventual análise de minoração da quantia fixada, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)
12. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, se mostra adequado, aos parâmetros adotados por esta turma em casos similares.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045124-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRIELY APARECIDA BORGES - CPF: 012.061.871-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024